Tribunal: TJES
Processo: 0000889-53.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000889-53.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FREDERICO DE ALMEIDA SANTANA LAEBER
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU.

1.
No
que diz respeito à concessão do benefício da justiça gratuita, entendo ser a via eleita inadequada, uma vez que, tal pleito deve ser feito perante o Juízo da Execução, razão pela qual, não merece provimento tal pedido.

2.

Quanto as tais provas, inclusive trago à baila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas.

3.
E
ntendo que o conjunto probatório apresenta-se potente e satisfatório no que se refere à comprovação da prática do crime de roubo, seja pelos depoimentos
em
sede policial e em juízo, e pela confissão do réu, sendo incabível, portanto a absolvição do Apelante.

4.
Na segunda fase, embora a d. Defesa tenha pleiteada o reconhecimento da confissão, a atenuante foi devidamente reconhecida e pena foi reduzida em 1/6.

5.
No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
850
,00 (
oitocentos

e cinquenta
reais).

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000889-53.2022.8.08.0011

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:

FREDERICO DE ALMEIDA SANTANA LAEBER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de
Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Sentença de fls. 102/105 proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
Dr.
Miguel Maira Ruggieri Balazs
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Apelante pela prática do delito tipificado no art. 157, caput (vítima Paulo Cezar) e art. 157, caput, c/c art. 14, inc. II (vítima Murilo), n/f do art. 70, parte final, todos do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, alínea “b” do CP e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, sendo que cada dia multa equivalerá a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Recurso interposto a fls. 120 e razões recursais apresentadas as fls. 121/126, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a concessão da assistência judiciária gratuita, em razão do apelante ter sido acompanhado por advogado dativo;
(ii)
a absolvição do réu das imputações realizadas em face da suposta vítima Paulo Cezar, por insuficiência probatória;
(iii)
a concessão da atenuante da confissão em relação a tentativa de crime em face de Murilo;
(iv)
majoração dos honorários em razão da realização de todos os atos processuais no juízo a quo e pelo recurso interposto em 2º grau.

Contrarrazões apresentadas as fls. 127/129 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3734231), pugnando pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente, para fixar novos honorários em favor da advogada dativa.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 21 de março de 2022, aproximadamente às 20 horas, na lanchonete “Vapt Vupt”, situada na Rua Professor Domingos, nº 82, bairro Independência, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante subtraiu para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular pertencente à vítima Paulo Cezar Rodrigues da Silva Cruz, bem como, nas mesmas circunstâncias, iniciou a conduta de subtrair, mediante grave ameaça, um aparelho celular da vítima Murilo da Silva Cazotti.

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos, as vítimas estavam saindo da lanchonete supracitada em direção aos seus veículos, quando foram abordadas pelo acusado que, simulando estar armado, anunciou o assalto.

Consta ainda que o apelante abordou Murilo, de 08 (oito) anos de idade, que estava com um celular na mão, dizendo para entregar o aparelho senão atiraria nele e em sua mãe. Em seguida, a vítima Paulo Cezar interveio, entregando a Frederico seu próprio aparelho.

Por fim, o denunciado foi contido por populares que acionaram a polícia e o prendeu em flagrante.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa, primeiramente, pela concessão da assistência judiciária gratuita, em razão do apelante ter sido acompanhado por advogado dativo.

De início, no que diz respeito à concessão do benefício da justiça gratuita, entendo ser a via eleita inadequada, uma vez que, tal pleito deve ser feito perante o Juízo da Execução, razão pela qual, não merece provimento tal pedido.

Cito jurisprudência sobre o tema:

FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA E DA PENA PECUNIÁRIA. Alegação de precária condição financeira para efetuar o pagamento. Inadmissibilidade. Competência do Juízo das Execuções para dirimir tal questão. Sentença mantida. Apelação da ré não provida. (TJSP; APL 990.10.063096-2; Ac. 4566181; Cubatão; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Pedro Menin; Julg. 22/06/2010; DJESP 09/08/2010).

Ultrapassada esta questão, passo à análise do pedido de absolvição do réu das imputações realizadas em face da suposta vítima Paulo Cezar, por insuficiência probatória.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento do Policial Militar Fabio Francisco de Oliveira em sede policial (fls. 06), pelo depoimento das vítimas Paulo Cezar Rodrigues da Silva Cruz em sede policial (fls. 08) e em juízo, e Fernanda Assis da Silva em sede policial (fls. 09) e em juízo, pelo Auto de Apreensão (fls. 12) e pelo Boletim Unificado nº 47319260 (fls. 18/20)

“
Estávamos eu, minha esposa e minha filha de 05 (cinco) anos, e a Fernanda que é nossa amiga mais o Murilo que é filho dela de 08 (oito) anos. A gente pediu um lanche e na hora de se despedir a gente foi em direção aos carros que estavam do lado direito ali da lanchonete,
não muito longe, acho que assim no máximo uns 15 (quinze) metros da lanchonete. E enquanto a gente estava se despedindo na beira dos carros, esse rapaz parou com a moto, e eu confesso que já fiquei com receio. E ele perguntou aonde era o bairro Coronel Borges, aí a Fernanda respondeu ele, explicou como fazer para chegar e ele não ligou a moto, nem saiu. Aí ele perguntou de novo aonde era, ela explicou e ele só falou: “então vocês fiquem quietos que isso aqui é um assalto, fica quieto se não vou atirar em todo mundo”. Em primeiro momento ele estava rendendo todo mundo, nós estávamos próximos uns dos outros, se despedindo para cada um entrar no seu carro. Meu carro estava virado de um lado e o da Fernanda estava virado para outro. Nisso que ele fez esse anúncio, a Fernanda e minha esposa se deslocaram, mas o Murilo estava com o celular na mão. Em segundo momento, ele ameaçou o Murilo, falou que ia atirar nele e pegar o celular dele, essa hora eu intervi e falei: “olha, calma, calma, pega o meu celular aqui”, porque ele foi com a moto em direção ao Murilo, nisso que eu comecei a conversar com ele, pegou meu celular, caiu no chão e quebrou a tela (...)
”. (Depoimento da vítima Paulo Cezar em juízo)

“
Os fatos são verdadeiros, sim senhor. São verdadeiros mas não cheguei a pegar o telefone.
Tô arrependido do que eu fiz

(...)
”. (Depoimento do réu em juízo)

Quanto as tais provas, inclusive trago à baila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas. Notemos:

2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, nesse passo, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. Diante do conjunto probatório, indene de dúvidas que o apelante subtraiu a quantia pertencente à vítima mediante grave ameaçam por meio de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, devendo ser mantida condenação pelo crime patrimonial. (TJES, Classe: Apelação, 069140044061, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2013, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

[...]. 2. Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

Sendo assim, entendo que o conjunto probatório apresenta-se potente e satisfatório no que se refere à comprovação da prática do crime de roubo, seja pelos depoimentos em sede policial e em juízo, e pela confissão do réu, sendo incabível, portanto a absolvição do Apelante.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, foram consideradas como desfavoráveis as circunstâncias relativas
à culpabilidade
, em razão de extrapolar a normalidade delitiva,
às circunstâncias
que foram negativas uma vez que o réu surpreendeu uma família, simulando estar armado e dizendo que atiraria inclusive em uma criança, assim como
às consequências
que também são negativas, já que a vítima Fernanda machucou o tornozelo devendo fazer fisioterapia, e teve seu carro danificado.

Com relação à reprimenda imposta, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, de forma devidamente fundamentada na maior gravidade concreta do delito, pois assola a comunidade e causa enorme prejuízo às vítimas, além de estimular a prática de crimes. Portanto, não merece reparo.

Na segunda fase, embora a d. Defesa tenha pleiteada o reconhecimento da confissão, a atenuante foi devidamente reconhecida e pena foi reduzida em 1/6, em conformidade com a jurisprudência predominante nos Tribunais Pátrios. Observo, portanto, a inexistência de interesse recursal nesse ponto.

Ainda, foi considerado o concurso formal de crimes, onde houve a exasperação da pena em 1/6, sendo fixada
em definitivo
em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Ante o exposto, entendo que a sentença foi proferida com a juridicidade que se requer, não havendo reparos a serem feitos.

No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
700
,00 (
setecentos

reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para arbitrar os honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)